Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-14.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700436-14.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: EVANDRO JOAQUIM DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ID 20892166. Agravo Interno interposto por EVANDRO JOAQUIM DA SILVA contra o acórdão objeto do ID 19967186. Conforme art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o Agravo Interno tem cabimento somente contra decisão unipessoal do Relator. Dessa forma, incabível seu manejo para reformar decisão tomada por órgão colegiado. Isto posto, nego seguimento ao Agravo Interno. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator